Tribunal: TJDFT
Processo: 0719973-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719973-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA PACIENTE: JADSON BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Em atenção à manifestação de ID 36757521, determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal a retificação da autuação, a fim de que conste como autoridade impetrada o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF. Após, solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente quanto à eficácia dos mandados de prisão expedidos em desfavor do paciente, considerando que consta que o Superior Tribunal de Justiça, no HC no 662354-DF, declarou a extinção da punibilidade do paciente em relação à execução no 0017602-31.2016.8.07.0015 (ação penal no 2014.04.1.007944-2) (ID 36451986 - Pág. 5) e que a execução no 0025195-24.2010.8.07.0015 diz respeito a condenação em regime aberto. Deverá a Secretaria da Segunda Turma Criminal providenciar o detalhamento do pedido de informações no ofício. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator